Tribunal: TJES
Processo: 5004289-57.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004289-57.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE

:

APACHE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

ADVOGADO DO AGRAVANTE: MICHEL DINES - ES17547

AGRAVADO

:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. ART. 1.030, I, “B”, DO CPC. SUBSUNÇÃO AO TEMA
568
DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Na hipótese, o órgão fracionário, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu pela inexistência de desídia do exequente, bem como pela interrupção da prescrição intercorrente.

2.
Nesse cenário, cuja alteração não se faz possível, seja no agravo interno ou no recurso especial (Súmula 7, do STJ), deve ser mantida a decisão que, em juízo de admissibilidade, nega seguimento a recurso especial, por entender pela subsunção da hipótese em debate ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.340.553/RS.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004289-57.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: APACHE COMERCIO DE CEREAIS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004289-57.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE

:

APACHE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

ADVOGADO DO AGRAVANTE: MICHEL DINES - ES17547

AGRAVADO

:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. ART. 1.030, I, “B”, DO CPC. SUBSUNÇÃO AO TEMA
568
DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

O Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma, afastando-se, portanto, da sistemática da repercussão geral.

II.
Na hipótese, o Órgão Fracionário, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu pela inexistência de desídia do exequente, bem como pela interrupção da prescrição intercorrente.

III.
Nesse cenário, cuja alteração não se faz possível, seja no Agravo Interno ou no Recurso Especial (Súmula 7, do STJ), deve ser mantida a Decisão que, em juízo de admissibilidade, nega seguimento a recurso especial, por entender pela subsunção da hipótese em debate ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.340.553/RS.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004289-57.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE

:

APACHE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

ADVOGADO DO AGRAVANTE: MICHEL DINES - ES17547

AGRAVADO

:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

APACHE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
interpôs
AGRAVO INTERNO

(Id 4744504), em face de
DECISÃO
(Id 4429855), que negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
, na forma do art. 1.030, I, “b”, do CPC, à luz da tese firmada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do
REsp

1.340.553/RS (Tema 568).

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que houve interpretação equivocada na aplicação do precedente vinculante firmado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS (Tema 568).

Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido, pelo desprovimento recursal (Id 4939262).

Como cediço, negado seguimento ao recurso excepcional com fulcro em orientação firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, na forma do artigo 1.030, I, do CPC, ressai cabível a interposição de agravo interno, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante órgão colegiado.

In casu
, o
decisum
impugnado negou seguimento ao Apelo Nobre mediante os seguintes fundamentos:

“Cuida-se de
recurso especial
interposto por
Apache Comércio de Cereais Ltda
(Id 3.316.849), com fulcro no artigo 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra aresto da Primeira Câmara Cível (Id 2180583), assim ementado:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA INJUSTIFICADA DO EXEQUENTE – ART. 40, DA LEI FEDERAL Nº. 6.830 (LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS) – NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O instituto da prescrição intercorrente foi criado com fundamento na inércia injustificada do suposto titular do direito em não praticar os atos processuais que lhe incumbe, deixando o processo paralisado por lapso de tempo superior ao fixado para o exercício da pretensão. 2. A inclusão de restrição de transferência de bem móvel pelo sistema Renajud consubstancia efetiva constrição patrimonial para fins de interrupção do curso da prescrição intercorrente, ainda que o referido bem não seja posteriormente localizado por Oficial de Justiça.

Irresignada, a empresa alega, em síntese, violação aos arts. 489,
caput
e § 1º, VI e 927, III, do Código de Processo Civil, ao art. 40 da Lei nº. 6.830/80 e à Súmula 314 do STJ.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 3.713.875).

Inicialmente, quanto à Súmula 314 do STJ, é firme o posicionamento no sentido de que
“o recurso especial não constitui via adequada para análise de eventual contrariedade a atos normativos e enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão lei federal, constante do art. 105, III, a, da CF”
(AgRg no AREsp 756.147/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 13/11/2015).

Por sua vez, no tocante aos arts. 489,
caput
e § 1º, VI e 927, III, do CPC, sustentou-se que
“o TJES deixou de seguir a jurisprudência deste Tribunal da Cidadania, manifestada por meio das decisões proferidas no REsp. 1340553/RS (no qual restaram delimitados os marcos legais e critérios para o reconhecimento da prescrição intercorrente em matéria tributária)”.

Ademais, em relação ao art. 40 da Lei nº. 6.830/80, afirma:

“
[...] as restrições via RENAJUD possuem natureza jurídica de averbação on line premonitória, com a averbação da restrição de circulação ou de restrição de venda junto ao DETRAN, a fim de impedir que o EXECUTADO esvazie seu patrimônio.

Portanto, após aquela indisponibilidade dos veículos, NÃO HOUVE A CONVERSÃO EM PENHORA, de modo que a restrição à circulação RENAJUD não equivale à penhora, e não interrompe o prazo prescricional”
.

Por sua vez, assim se pronunciou a Câmara julgadora:

“Após examinar, detidamente, os autos, tenho que as razões recursais não são suficientes para infirmar o decisum recorrido pelas razões que passo a expor.

Como se pode notar, a quaestio iuris ora posta em discussão cinge-se à análise da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente do crédito tributário.

É cediço que o instituto da prescrição intercorrente funda-se na inércia do titular do direito em não praticar os atos processuais que lhe incumbe, deixando o processo executivo paralisado por lapso de tempo superior ao fixado para o exercício da pretensão nele contida.

Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, “o instituto da prescrição intercorrente somente pode ser reconhecido quando o Exequente atua com desídia, não praticando os atos que eram de sua responsabilidade” (apelação cível nº 0006150-25.2011.8.08.0030, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho).

Após minuciosa análise do iter procedimental, bem como de todos os atos processuais praticados, não se verifica desídia imputável ao exequente, ora Agravado, relativamente ao feito de origem, tampouco a ocorrência de prescrição intercorrente.

A ação executiva fiscal de origem, fundada na CDA nº 04598/2011, foi ajuizada em 17.10.2011. O despacho citatório é datado de 07.12.2011, tendo sido efetivada a citação em 28.08.2012.

Após "vista" dos autos, o Agravado (credor), em 29.10.2012 rejeitou os bens imóveis oferecidos à penhora por ausência de comprovação de sua propriedade, requerendo, ato contínuo, busca de ativos financeiros pelo sistema Bacenjud.

A consulta no sistema Bacenjud efetivou-se em 17.04.2013, com resultado negativo, todavia, com resultado positivo quanto à localização de bens móveis pelo sistema Renajud.

Após nova vista dos autos, o Agravado requereu, por petição datada de 07.08.2013, a expedição do mandado de penhora e avaliação dos veículos, cujo expedição deu-se em 23.07.2015.

Ocorre que o bem móvel não foi localizado para penhora, do que o Agravado apenas foi intimado em maio/2017, conforme consignado na decisão vergastada.

Neste contexto, conforme entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.340.553 (temas 566 a 571), de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Mauro Campbell, na tese “4.3”, “a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente” (grifo nosso).

Com efeito, não merece reparo a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito a quo acerca da interrupção da prescrição intercorrente em razão da constrição de bem móvel pelo sistema Renajud, ainda que sem êxito a sua posterior localização pelo Oficial de Justiça, sendo que a inclusão de restrição de transferência do bem móvel, por si só, consubstancia efetiva constrição patrimonial para fins de interrupção do curso da prescrição intercorrente, à luz da tese jurídica firmada pelo Corte Superior de Justiça nos já citados temas 566 a 571.

Neste sentido é o julgamento do recurso de apelação nº 0002977-90.2011.8.08.0030, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ. EFETIVAÇÃO DE CONSTRITIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1) Na hipótese em apreço, a questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador cinge-se em analisar se houve, ou não, prescrição intercorrente da pretensão executiva no curso desta execução fiscal, ajuizada pela Municipalidade apelante.2) O atual entendimento do c. STJ é no sentido de que as duas previsões legais de intimação da Fazenda Pública dentro da sistemática do art. 40 da LEF são formas definidas pela lei cuja desobediência não está acompanhada de qualquer cominação de nulidade, de modo que o simples fato de a Fazenda Pública não ter sido intimada para se manifestar sobre o arquivamento da execução ou sobre a prescrição intercorrente (§§ 2º e 4º do citado dispositivo) não é suficiente para obstar a prescrição do crédito tributário. 3) Todavia, do compulsar dos autos, verifica-se que não houve prescrição intercorrente, haja vista que, em novembro de 2015, foi efetivado ato constritivo, circunstância que tem o condão de interromper o prazo prescricional. Deveras, o fato de os veículos não terem sido localizados não retira da restrição via Renajud o caráter de ato constritivo e, pois, apto a interromper o prazo prescricional, nos termos do citado precedente vinculante do Tribunal da Cidadania. 4) Recurso conhecido e provido.” (grifei)

Destarte, deve ser considerado, para fins de reinicio do prazo de prescrição intercorrente, a ciência do credor acerca do insucesso do cumprimento do mandado judicial, o que ocorreu apenas em maio/2017, razão pela qual inexiste a prescrição intercorrente no caso sub examine, pois não decorrido o prazo de 6 (seis) anos desde então.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento”.

Diante do contexto fático-jurídico delineado, cuja revisão se faz incabível na presente via recursal (Súmula 7 do STJ
1
), a conclusão alcançada acerca interrupção da prescrição intercorrente, em razão da efetiva constrição patrimonial, encontra-se em estrita sintonia com a orientação vinculante exarada pelo Tribunal da Cidadania no julgamento do
REsp 1.340.553/RS (Tema 568)
,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.).

Eis a tese repetitiva firmada:

“A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”.

Do exposto
, com arrimo no art. 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil,
nego seguimento ao recurso
.

No caso, rememoro que, em suas razões recursais, a ora Agravante sustenta que houve interpretação equivocada na aplicação do precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS (Tema 568).

O Órgão Fracionário concluiu que
“a inclusão de restrição de transferência do bem móvel, por si só, consubstancia efetiva constrição patrimonial para fins de interrupção do curso da prescrição intercorrente, à luz da tese jurídica firmada pelo Corte Superior de Justiça nos já citados temas 566 a 571”.

Com efeito, não obstante a irresignação recursal, tem-se que a Câmara julgadora, soberana na análise do conjunto fático-probatório, concluiu pela inexistência de desídia do exequente, bem como pela interrupção da prescrição intercorrente.

Em sendo essa a conclusão firmada,
cuja revisão se faz inviável, seja no âmbito do presente agravo interno ou do próprio Apelo Nobre
, por força da Súmula e 7 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
ressai inequívoca a subsunção do que foi decidido ao aludido Tema 568, do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
.

A propósito, confira-se a ementa do precedente vinculante:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

[...] 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; [...]
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. [...].

(
STJ,
REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018).

Isto posto, com arrimo no art. 1.021 c/c alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, conheço do presente Recurso de Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Agravo Interno interposto por
APACHE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
em face de decisão que negou seguimento a Recurso Especial com base no Tema Repetitivo 580 do Superior Tribunal de Justiça.

Segundo alega o agravante, o Órgão Fracionário teria dado interpretação equivocada ao referido enunciado ao aplicá-lo no cenário fático do caso. No entanto, nos termos do voto condutor, o mencionado órgão é soberano em matéria fática, de modo que eventual seguimento ao Recurso Especial esbarraria no enunciado da Súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno.

É como voto.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo doutor relator. Este é o voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 05/08/2024 a 09/08/2024:

Acompanho o E. Relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

VOTO DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente no sentido de conhecimento e desprovimento do presente agravo interno.

Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento ao recurso de agravo interno e, com isso, preservar a decisão da Vice-Presidência deste TJES que negou seguimento ao Recurso Especial.

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.